Tribunal: STF
Processo: ARE 949656
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Orientação reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do ARE 639.846-AgR-QO/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou o entendimento de que, em matéria penal, mantém-se o prazo de cinco dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/1990 (na vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário.



    3. Embora o acórdão recorrido tenha sido proferido em face do ora agravante e de outro corréu, apenas o ora recorrente interpôs recurso extraordinário contra aquela decisão. Razão pela qual, a partir de então, o agravante já não se beneficia com a regra do prazo recursal em dobro. Precedentes.



    4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.